Tribunal: TJMT
Processo: 0001507-21.2011.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001507-21.2011.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ISAIAS ANTONIO SENA DOS SANTOS - CPF: 608.706.801-53 (APELANTE), MARCIA LOUISA RIVAROLA DA SILVA - CPF: 715.847.901-30 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MIGUEL FERREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA
– CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
–
ABSOLVIÇÃO
– APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIADE - REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO DO APELANTE –
CRIME

COMETIDO POR EMPREGADO FRENTE AO EMPREGADOR – QUEBRA DE CONFIANÇA – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO -
CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

O Princípio da Insignificância somente pode ser invocado com sucesso, quando presentes seus quatro requisitos que devem ser considerados cumulativamente, tais sejam:
(a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Se
n
ão atendido o requisito do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do Apelante, ante o abuso de confiança, por ter cometido crime de Receptação dentro do evento promovido por seu empregador, não há como ser reconhecida a atipicidade material da conduta, com a incidência do referido Princípio.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Isaías Antônio Sena dos Santos

foi
condenado
pela autoria do crime de
Receptação qualificada
, previsto no art. 180, §1o (receber e vender), do CP, à pena de
3 anos
de
reclusão
, em regime
aberto,
e ao pagamento de
10 dias-multa,
(Id. 24299488).

Irresignada, a Defesa postulou através deste Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo, a absolvição do Apelante, visando a aplicação do
Princípio da Insignificância
, em face da inexistência de lesão ao bem juridicamente tutelado

pela norma incriminadora que lhe fora imputada

(Id. 24300471).

As contrarrazões ministeriais em 1o grau, são pelo
desprovimento
ao recurso (Id. 24300474).

A Procuradoria Geral de Justiça, nesta sede recursal, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do
Apelo, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial oferecido
(Id. 25155459):

APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO
DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO CRIME ELENCADO NO
ART. 180, § 1o, DO CP
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUER A
ABSOLVIÇÃO
DO RÉU, ALEGANDO PARA TANTO A
ATIPICIDADE DA CONDUTA
(APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
) – IMPOSSIBILIDADE –
VETORES
PARA A INCIDÊNCIA DA INSIGNIFICÂNCIA
NÃO CONJUGADOS CUMULATIVAMENTE
–
VALOR
EXPRESSIVO DA
RES
E A
REPROVABILIDADE
DO COMPORTAMENTO DO
ACUSADO
NÃO PERMITE A APLICAÇÃO DA INSIGNIFICÂNCIA – PELO
DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

É o Relatório.

À d. Revisão.

Cuiabá, 18 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020